Tribunal: CARF
Processo: 10480.904163/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904163/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.138 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO DIREITO CRÉDITÓRIO
Recorrente
BANCO BANDEPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.137, de 11 de agosto de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10480.904164/2009-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paulo Mateus Ciccone.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a recolhimento a maior de
IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904163/2009-16
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.138 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904163/2009-16

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP
O pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão
proferida, uma vez que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar
a correção do despacho decisório, efetuado com bases nas declarações e
registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos,
no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação
hábil e suficiente, que justifique o pedido de alteração dos valores
registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a conseqüente não-
homologação das compensações pleiteadas.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade,
agregando como anexos planilhas de cálculo e o balancete patrimonial
analítico.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo e
atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo integralmente o
PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento a
maior de IRPJ relativo ao mês 07/2005, recolhido em 29/09/2005 no valor a maior de
R$ 356.778,50. Os valores estariam integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, conforme DCTF apresentada regularmente.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que efetuou
recolhimento a maior de IRPJ estimativa, pelo o que agora pede compensação.
Requereu também a retificação de ofício da DCTF.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.138 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904163/2009-16

Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, por falta de prova do erro
alegado, e nem houvera a retificação a DCTF, e que a DIPJ não bastaria para tal
demonstração probatória.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, corroborando agora com alguns
elementos contábeis e fiscais (planilhas, balancete patrimonial).

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado num
alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos,
declarado em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu pleito,
geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes entendendo
que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou retificar a DCTF após o despacho
decisório, e, muitas vezes, com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer
elementos comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolve o diário,
razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de inconformidade,
denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos termos
do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos
probatórios (explicitados acima) para demonstrar o alegado. Algo, diga-se de passagem,
a decisão a quo deixa bem esclarecido, de uma forma bem elogiável.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o contribuinte, em
sede recursal, traz aos autos os elementos agora necessários para elucidar a
comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente numa
rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o
caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, algo que não foi feito
em nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em
sede de recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a
este relator, principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal,
e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório
pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.138 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.904163/2009-16

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital